Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para reestabelecer o benefício da gratuidade de justiça, e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes, para fixar o percentual dos honorários advocatícios, em favor da primeira embargante, com base no valor da causa, bem como deferir a devolução das parcelas do financiamento imobiliário pagas pelo segundo embargante e excluir a condenação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se há omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso vertente, não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque os embargantes almejam rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. Conforme consta expressamente no julgado, não houve comprovação de alteração da situação financeira da embargada, de modo a justificar a revogação da gratuidade de justiça a ela concedida, conforme requer a primeira embargante.
5. De igual modo, restou devidamente fundamentado o entendimento do colegiado no sentido de que a inadimplência contratual, por culpa exclusiva do segundo embargante, foi fator determinante para estabelecer o retorno das partes ao status quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, §1o,1.022.